Tribunal: TJBA
Processo: 8071007-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071007-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: LR LOPES VEICULOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL ANTES DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU LESÃO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. TENTATIVAS LIMITADAS DE CITAÇÃO. PROCESSO RECENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo via SISBAJUD em execução de título extrajudicial, sob o fundamento da necessidade de prévia tentativa de localização do executado por Oficial de Justiça e demonstração de indícios de dilapidação patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento de arresto executivo eletrônico antes da citação do executado e quais os requisitos necessários para tal medida excepcional, especialmente quando não esgotados os meios ordinários de citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC diferencia-se substancialmente do arresto cautelar disciplinado no art. 301 do mesmo diploma legal, possuindo requisitos e finalidades distintas. 4 - A jurisprudência do STJ admite excepcionalmente o arresto antes da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação, harmonizando a efetividade executiva com o devido processo legal. 5 - No caso concreto, verificou-se que não foi efetivada tentativa de citação via oficial de justiça no segundo endereço informado pelo autor, tendo sido realizada apenas tentativa por via postal, demonstrando o não esgotamento dos meios ordinários de citação. 6 - O agravante limitou-se à alegação genérica de dificuldade de localização do devedor, sem comprovar indícios objetivos de dilapidação patrimonial ou risco de dissipação dos bens que justificasse a antecipação da medida constritiva. 7 - O processo é recente (conversão em setembro de 2023), afastando qualquer alegação de urgência ou risco iminente de dissipação patrimonial decorrente do transcurso prolongado do tempo. 8 - A decisão agravada ponderou adequadamente os interesses em conflito, observando a efetividade do processo executivo e o respeito às garantias constitucionais do devedor. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830 e 301; CF, art. 5º, LIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.154.939/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.134.288/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071007-61.2024.8.05.0000, em que figura como agravante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e como agravado LR LOPES VEÍCULOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04